Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718077-78.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: M. J. P. A. REPRESENTANTE LEGAL: JERUSA AIRES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0715261-42.2021.8.07.0006, proposta por M. J. P. A., representada por sua mãe, JERUSA AIRES PEREIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124285417 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravada, para o fim de determinar que a agravante, disponibilize, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação, tratamento domiciliar nos moldes requeridos em relatório emitido pelo médico assistente, sob pena de multa diária fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais). No agravo de instrumento interposto, a agravante argumentou que a tutela de urgência concedida carece de fundamento fático e jurídico, visto que em momento algum negou-se a disponibilizar à agravada o tratamento adequado ao seu quadro clínico, uma vez que, desde o requerimento formulado em 27/12/2021, vem recebendo atendimento multidisciplinar, em sua residência. Esclarece a agravante que a modalidade de atendimento disponibilizada atende às recomendações de seu Corpo Técnico quanto ao melhor tratamento à paciente, não tendo sido constatada a necessidade de observância das recomendações constantes do relatório emitido pelo médico que assiste à agravada. A agravante aduz que, em nenhum momento, deixou de assistir à agravada em todas as suas necessidades médicas, considerando o seu complexo quadro degenerativo. Pondera que, se não forem suspensos os efeitos da tutela concedida, a decisão ensejará a irreversibilidade da medida, caracterizando hipótese vedada pelo § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Após discorrer sobre a aplicabilidade do princípio pacta sunt servanda e a respeito da inexistência dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, notadamente o periculum in mora e a plausibilidade do direito vindicado pela autora, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão recorrida, até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que seja indeferida a tutela de urgência requerida na inicial da demanda originária. Em caráter subsidiário, pleiteia a redução do valor e a fixação de limite para a multa pecuniária arbitrada. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 35965085. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da ordem de disponibilização de tratamento domiciliar prescrito à agravada. Com efeito, na inicial da ação de obrigação de fazer, a agravada alegou necessitar do tratamento, sob a modalidade home care, que lhe foi prescrito pelo médico assistente e, como forma de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, apresentou relatório médico (ID 124062446). A d. Magistrada de primeiro grau, convencida de que estariam configurados o risco de lesão grave ou de difícil reparação e a plausibilidade do direito vindicado, deferiu a tutela de urgência, assegurando à agravada o tratamento domiciliar requerido. De fato, na r. decisão recorrida, a d. Magistrada se reporta ao Laudo Médico constante do ID 124062446, o qual informa que a agravada se encontrava com dois anos e onze meses de idade e apresenta o seguinte quadro clínico: A paciente em questão apresenta diagnóstico clínico e genético confirmado de Atrofia Muscular Espinhal 5q Tipo II (AME CID-10 G12), doença genética, neurodegenerativa, caracterizada por quadro progressivo de hipotonia, atraso de marcos motores e atrofia muscular. Trata-se de uma doença genética, neurodegenerativa, cuja fisiopatologia consistem defeito genético no gene SMN1, responsável pela produção de uma proteína fundamental para sobrevivência e funcionamento dos neurônios motores na medula espinhal. Com este defeito, há degeneração neuronal, e consequente atrofia e fraqueza muscular, progressiva e irreversível. (...) Sendo assim, a paciente tem indicação de suporte de Homecare, com os seguintes profissionais: técnico de enfermagem 24 horas; enfermeiro, nutricionista e médico semanal; fisioterapeuta 2 horas diárias; fonoaudiologia 1 hora de segunda a sexta feira; e terapia ocupacional 1 hora de segunda a sexta feira. É de se reconhecer que, prima facie, a agravada necessita do tratamento domiciliar prescrito, porquanto a pretensão encontra-se amparada em fundamentado laudo médico, emitido por profissional que a acompanha e pode, por sua formação técnica, corretamente avaliar as condições clínicas de sua paciente. A tese de falta de amparo contratual e legal para cobertura do tratamento não se sustenta. Isto porque, é assente na jurisprudência o entendimento de que o tratamento domiciliar constitui desdobramento do tratamento hospitalar previsto contratualmente, adotado por orientação do médico assistente, em casos nos quais a permanência do paciente naquele ambiente se mostra mais danosa para a sua recuperação. Neste sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. NÃO OCORRÊNCIA. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. ROL DA ANS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SÚMULA No 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos. 3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. A questão relacionada à ausência de previsão do referido serviço no rol da ANS não foi deduzida no recurso especial, o que inviabiliza sua veiculação diretamente em agravo interno, por configurar inovação recursal. 5. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 6. A jurisprudência do STJ orienta que a interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1813690/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) – grifo nosso. Portanto, a despeito de o contrato firmado pelas partes não contemplar expressamente a cobertura de internação domiciliar, deve ser considerada abusiva a recusa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde. A alegação da agravante, no sentido de que não teria negado atendimento à agravada, tendo-a admitido para tratamento domiciliar desde 27/12/2021, demanda apuração técnica sobre a propriedade do tratamento oferecido, em oportuna dilação probatória, circunstância que inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal. Quanto à alegada irreversibilidade da medida, vale destacar que, no caso de eventual improcedência da pretensão deduzida na inicial, poderá a agravante promover a cobrança dos valores relativos aos serviços prestados, de modo que não se observa o risco de irreparabilidade dos efeitos da tutela provisória deferida em favor da agravada. Acrescente-se que, em se tratando de demandas envolvendo obrigação relacionada a contratos de adesão em planos de saúde, devem ser ponderados com maior cautela os interesses envolvidos, dando-se maior preponderância à tutela do direito da parte que se encontra enferma, sobretudo quando evidenciada a gravidade do quadro clínico e a fragilidade da paciente, a exemplo do caso em apreço. Dessa forma, em um exame ainda perfunctório da questão controvertida, não se observa caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, nem tampouco o risco de dano de difícil ou incerta reparação, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e o exame dos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 248, inciso IV, do RITDFT, tendo em vista que se trata de demanda que envolve interesse de incapaz. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 9a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 6 de junho de 2022 às 14:23:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora